Tribunal: TJMT
Processo: 0044707-25.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0044707-25.2015.8.11.0041
RECORRENTE ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO NILO VICTOR POLIDORIO
Vistos, etc.
A teor do disposto no art. 145, §1o, do Código de Processo Civil, declaro-me suspeita, por motivos de foro íntimo, para atuar neste processo.
Via de consequência determino a sua redistribuição ao substituto legal, de acordo com art. 35, XIII do RITJMT.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV